Tribunal: TJDFT
Processo: 0732185-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0732185-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RÉU ESPÓLIO DE: EXPEDITO DE ARAUJO GOMES REPRESENTANTE LEGAL: GERALDA FREIRE GOMES D E C I S Ã O O Agravo de Instrumento em epígrafe foi inicialmente interposto visando “determinar o prosseguimento da execução contra o espólio de EXPEDITO DE ARAUJO GOMES, nos termos da petição inicial.” O recorrente foi regularmente intimado para se manifestar se persiste seu interesse jurídico processual, diante da aparente perda superveniente do objeto, eis que a parte agravante emendou a inicial, promovendo a alteração do polo ativo da demanda para os herdeiros (ID 1702062678 dos autos de origem). Transcorreu “in albis” o prazo concedido para tal mister. É a síntese do que interessa. Na hipótese, levando-se em conta a preclusão supracitada, desponta prejudicado o objeto do recurso em epígrafe, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, de modo que o autor agravante perdeu o seu interesse de agir. Com tais fundamentos, ante a perda superveniente do interesse recursal, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, XIV e XVI, do RITJDFT. P. I. Brasília/DF, 10 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator